Tribunal: TJSP
Processo: 1077712-77.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Razões do apelo que não atacam direta e especificamente, os fundamentos da r. sentença. Generalidade. Inobservância ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Recurso não conhecido.